Tribunal: STF
Processo: RHC 248260
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgRg no HC 939541/RJ - eDOC 24): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICIDIO. PRONÚNCIA. RECURSO EM LIBERDADE. FORMAÇÃO DEFICIENTE. GRAVIDADE CONCRETA. ACUSADO QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente fundamento da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 2. Agravo regimental não conhecido. Alega o impetrante, em síntese, que: a) o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea; b) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; c) medidas cautelares alternativas seriam suficientes e adequadas ao caso concreto.



    Alega-se, em síntese, que o recorrente foi pronunciado, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade sem fundamentação idônea e sem apontar elementos fáticos que justificassem a manutenção da segregação cautelar. 



    Sustenta-se também que o recorrente encontra-se segregado há quase 2 (dois) anos por uma briga entre jovens.



    Pede-se que seja concedido ao recorrente o direitos de responder ao processo em liberdade.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP. 



    No caso concreto, a prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, por inexistir comprovação de atividade lícita e de vínculo com o distrito da culpa (eDOC 7).



    Na sequência, o recorrente foi denunciado como incurso nos arts. 121, §2º, inciso II e IX, c.c. do art. 14, II, e 147 c/c art. 69, todos do Código Penal, pelos seguintes fatos (eDOC 5):



    “No dia 01 de dezembro de 2022, por volta das 13h:50 min, na Rua Waldemiro José Nogueira, Conceição de Jacareí, nesta comarca, o DENUNCIADO, com vontade livre e consciente desferiu golpes de pedra em região vital do corpo (cabeça), da vítima Maycon Douglas dos Santos, que possuía apenas 13 (treze) anos, conforme boletim de atendimento médico n. 201.367 de fl. 09, assumindo com essa atitude o risco de produzir o resultado morte. 



    Em sequência, o'DENUNCIADO ainda,'com vontade'livre e consciente,'ameaçou Diego dos Santos Barbosa, de causar-lhe'mal injusto e grave, proferindo as seguintes palavras: "assim que eu sair vou te matar!", tendo ainda proferido ameaça de morte contra a família da vítima. 



    O crime de homicídio apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da DENUNCIADO, pois a vítima foi imediatamente encaminhada para o Posto de Saúde próximo ao local e recebeu atendimento rápido e eficaz. 



    O crime de tentativa homicídio foi cometido por motivo fútil, pelo fato de o DENUNCIADO estar cobrando uma dívida de apenas R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) do irmão da vítima Diego dos Santos Barbosa. 



    Ademais, foi praticado contra menor de 14 (quatorze) anos. 



    Restou apurado que, no dia dos fatos, o DENUNCIADO teve uma discussão com DIEGO DOS SANTOS BARBOSA, em razão do não pagamento de uma suposta dívida relacionada comércio de drogas. 



    A fim de esquivar-se e evitar ser agredido, DIEGO evadiu-se do local e, durante a fuga, arremessou uma pedra na direção do DIEGO, mas não conseguiu atingi-lo, ocasião em que o DENUNCADO pegou a referida pedra e desferiu um golpe na cabeça de MAICON, irmão da vítima, que estava próximo do local. 



    Diante da gravidade do ferimento causado, a vítima MAICON foi encaminhada para o Posto de Saúde do distrito e a polícia militar foi acionada. 



    Chegando ao local, os agentes encontraram o DENUNCIADO resistindo à prisão e sendo contido por guardas municipais, momento em que o reconheceram como sendo um dos traficantes de drogas da região. 



    Já na Delegacia, o DENUNCIADO proferiu ameaças afirmando que, logo que saísse da prisão, mataria DIEGO e sua família.”



    Ao pronunciar o paciente, por violação às normas dos artigos 121, §2º, incisos II e IX, c.c do art. 14, inciso II, e art. 147, todos do CP, o Juiz manteve a segregação cautelar, fundamentando que os motivos que a justificaram continuavam hígidos.



    Inicialmente, observo que o decreto de prisão faz remição à manifestação oral do Parquet, que não foi juntada nestes autos. 



    Como bem apontou o STJ, o habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, de modo que caberia à defesa instruir os autos com todos os documentos que comprovem o constrangimento ilegal.



    Ademais, embora sucinto, o decreto de prisão está suficientemente fundamentado, especialmente na necessidade de resguardar a ordem pública, considerando a periculosidade do acusado, que responde por crime praticado com violência física, motivado por dívida de R$ 450,00. Além disso, a prisão se justifica pelo temor de uma das vítimas, pois o recorrente proferiu as seguintes palavras: "assim que eu sair vou te matar!"



     Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece tais fundamentos, quando embasados em elementos concretos, como aptos a justificar a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública:



     



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 1. A questão concernente à incidência, ou não, de qualificadoras demanda reexame de fatos e provas, vedado em habeas corpus. 2. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O paciente desferiu vários golpes de faca na vítima, agindo com premeditação, frieza e insensibilidade. 3. A fuga do distrito da culpa justifica a prisão preventiva quando prenuncia nítida intenção de frustrar a aplicação da lei penal. Ordem indeferida. (HC 95414, Relator Eros Grau, Segunda Turma, DJe 19.12.2008)



    Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada. (HC 130.346, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.03.2016) 



     PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é pacífico, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 173803 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.04.2020) 



    Logo, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao se determinar a prisão preventiva do recorrente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto. Consequentemente, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas resta demonstrada.



    Ressalto ainda que não há como divergir das premissas fáticas das decisões impugnadas sem analisar os fatos e provas dos autos - providência incabível na via eleita.



    Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias. (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente